Tribunal: TJES
Processo: 5020360-95.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020360-95.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA e outros
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE FUNDADA EM PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TEMA REPETITIVO 1214 DO STJ. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA ENTRE CORRÉUS. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA VETOR NEGATIVO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime da 1ª Câmara Criminal que, em apelação interposta contra condenação pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, negou provimento ao recurso da primeira embargante e deu parcial provimento ao apelo do segundo, apenas para afastar a agravante da reincidência e reduzir a pena. A defesa busca a prevalência do voto vencido, que afastou a valoração negativa do vetor personalidade e aplicou critério matemático de 1/8 entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, com consequente redução das reprimendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ações penais em curso ou condenações sem trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se a fixação de percentuais distintos de aumento da pena-base entre corréus, sem justificativa concreta, viola o princípio da isonomia, impondo a adoção de critério uniforme de exasperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A utilização de ações penais em curso ou condenações sem trânsito em julgado para valorar negativamente a personalidade do réu na primeira fase da dosimetria viola o princípio da presunção de inocência e contraria a Súmula 444 do STJ, que veda o uso de inquéritos policiais e processos em andamento para agravar a pena.
2.
A jurisprudência do STJ estabelece que registros criminais pretéritos, quando considerados, devem ser vinculados apenas aos maus antecedentes, sendo indevida sua utilização para negativar simultaneamente outros vetores do art. 59 do Código Penal, como personalidade ou conduta social.
3.
O afastamento de circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, em recurso exclusivo da defesa, impõe a redução proporcional da pena-base, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1214 do STJ.
4.
Embora a jurisprudência do STJ reconheça a discricionariedade do julgador na definição do quantum de aumento decorrente das circunstâncias judiciais, essa liberdade deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.
5.
A adoção de percentuais distintos de exasperação da pena-base entre corréus, sem justificativa concreta e apesar da participação equivalente no delito, viola o princípio da isonomia na aplicação da pena.
6.
A utilização do critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável revela-se adequada para garantir uniformidade e proporcionalidade na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido para reformar o acórdão no que se refere à dosimetria das penas, na forma como proferida no voto vencido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59; CPP, art. 580.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020360-95.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA, TIAGO FREITAS MARINHO
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de embargos infringentes, opostos por
CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA
e
TIAGO FREITAS MARINHO

contra acórdão não unânime, proferido nos autos da apelação nº 0007109-13.2017.8.08.0021, de relatoria do eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa (Id. 9729869), componente da 1ª Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso da primeira embargante, e deu parcial provimento ao apelo do segundo, para afastar a reincidência e redimensionar a pena definitiva de 27 (vinte e sete) para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mantendo inalterados os demais comandos sentenciais.

O acórdão não unânime, objeto destes embargos infringentes, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDUÇÃO PENA BASE – NÃO CABIMENTO - REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância aplicou de modo idôneo a pena base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Reincidência não configurada nos autos. Recurso Parcialmente Provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal nº , Relator:
Des.
P
EDRO VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
2/9/2024
)

Alega a Defensoria Pública Estadual, em síntese, que deve prevalecer o voto vencido, proferido pela Des.ª Rachel Durão Correia Lima, que entende pelo afastamento do vetor personalidade em relação ao segundo embargante, com a consequente redução da reprimenda, bem como a adoção de critério matemático de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas, mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente (Id. 17542500).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na madrugada de 3/3/2017, na Rua R, nº 28, bairro Adalberto Simão Nader, município de Guarapari/ES, os denunciados DAVID e TIAGO efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra PAULO GIOVANI SANTANA, causando-lhe lesões que ocasionaram a sua morte.

Segundo se apurou, a vítima rompeu um relacionamento amoroso que mantinha com a ré CRISPINIANA, e esta, ciente do que acontece com estupradores em seu bairro, relatou aos demais réus que seu filho de 11 anos teria sido estuprado pelo ex-namorado.

Tal fato fez com que a vítima fosse abordada pelos réus DAVID e TIAGO, traficantes do bairro Adalberto Simão Nader, que o expulsaram do local e o ameaçaram de morte, caso retornasse.

Durante a madrugada do dia do crime, os dois primeiros réus, portando armas de fogo e instigados por CRISPINIANA, foram até a residência, cientes de que a vítima lá se encontrava dormindo, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo que culminaram com sua morte.

Interposta a apelação pela defesa, o Des. Relator Pedro Valls Feu Rosa deu parcial provimento ao recurso, afastando a agravante da reincidência com relação ao réu TIAGO, e reduzindo a pena definitiva para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, permanecendo os demais comandos sentenciais inalterados.

O voto de relatoria foi acompanhado Des. Fernando Zardini Antônio.

Por sua vez, a Des.ª Rachel Durão Correia Lima proferiu voto divergente, redimensionando as penas de DAVID WILLIAM DOS SANTOS GALO para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, de TIAGO FREITAS MARINHO para 21 (vinte e um) anos de reclusão, e de CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, todos no regime inicial fechado.

Analisei detidamente o feito, e, não obstante os judiciosos argumentos lançados no voto vencedor, tenho que deve prevalecer o entendimento externado no voto vencido, proferido pela Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Explico:

Constou da sentença, quanto ao réu DAVID, que
“sua personalidade é voltada para a prática de crimes, vez que possui condenação criminal pela prática do crime de homicídio qualificado consumado sem trânsito em julgado, processo nº 0006813-88.2017.8.08.0021 e responde a outro processo criminal pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, processo nº 0001279-95.2019.8.08.0021, havendo pronúncia em desfavor do acusado, conforme documentação anexa”.

Já quanto a TIAGO, consignou que
“sua personalidade é voltada para a prática de crimes, uma vez que o acusado responde a outras ações penais pela prática dos crimes de homicídio, denunciação caluniosa e roubo, possuindo pronúncia em desfavor do mesmo no processo nº 0009509-29.2019.8.08.0021, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado, corrupção de menor e associação ao tráfico de drogas, conforme documentação anexa, e encontra-se evadido do sistema prisional, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário”.

Contudo, bem sustentou a defesa, o STJ firmou o entendimento de que “as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Rel.: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.:
2/2/2021,
T6, DJe 9/2/2021).

E segundo inteligência da Súmula 444 /STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Dessa maneira, é impositivo o decote da valoração negativa atribuída na sentença ao vetor da
personalidade
para ambos os réus, na forma do que prevê o art. 580 do CPP.

Via de consequência, deve incidir a tese fixada no Tema Repetitivo 1214 do STJ, que estabelece ser
“
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
(STJ. REsp 2058971/MG, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julg.: 28/8/2024, DJE: 12/9/2024)
.

Já quanto ao
percentual de incremento de pena,
realizado em razão da negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, pode decidir o
quantum
de exasperação da pena-base
1
.

Entretanto, ao que se colhe da sentença, o Magistrado empregou percentuais de incremento distintos para os réus DAVID e TIAGO, e para a ré CRISPINIANA, o que fere o

princípio da isonomia, que prevê a obrigação de que os acusados da prática de um crime devam ser tratados de maneira assemelhada.

Com efeito, para os réus TIAGO e DAVID, cada circunstância judicial desfavorável implicou no aumento da basilar em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, ao tempo que, para a denunciada, a exasperação se deu no quantitativo de 04 (quatro) anos para cada vetor.

Tal discrepância viola o
princípio da isonomia
na aplicação da pena, pois a participação da apelante, conforme demonstrado pelo julgador de origem em sua fundamentação, foi idêntica à dos corréus, sem qualquer elemento que justifique tratamento mais gravoso.

Por tal razão, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, deve ser adotada a fração de exasperação de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima
2
, para cada circunstância judicial negativada.

Tudo apreciado, em consonância com o voto vencido, ficam as penas assim redimensionadas: para DAVID WILLIAM DOS SANTOS GALO, em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para TIAGO FREITAS MARINHO, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, e para CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, todos no regime inicial fechado.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
aos embargos infringentes, para reformar o acórdão (Id. 9729869) no que se refere à dosimetria das penas, na forma como proferida no voto vencido.

É como voto.

1
STJ - AREsp: 2376803 MT 2023/0191822-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 26/11/2024, QUINTA TURMA, DJe 4/12/2024.

2
STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5T,
julgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.